Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-95.2016.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000918-95.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LURDES DA SILVA LUCAS - CPF: 650.380.021-53 (VÍTIMA), JOAO DA SILVA LUCAS - CPF: 616.020.511-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO (LEI N.o 10.441/03) – CRIME DE DESDENHAR, HUMILHAR, MENOSPREZAR OU DISCRIMINAR PESSOA IDOSA (ART. 96, § 1.o) – APROPRIAR-SE DE BEM DE PESSOA IDOSA (ART. 102) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO
- CONDENAÇÃO EMBASADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DISCRIMINAÇÃO DA IDOSA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – APROPRIAÇÃO DE BENS EM DECORRÊNCIA DA PATOLOGIA – DEPENDÊNCIA ALCÓOLICA – IMPERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA –
2. DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE – REFORMA - CONDUTA SOCIAL – ARGUMENTOS INIDÔNEOS – ACOLHIMENTO – TERCEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO – VÍTIMA SOB OS CUIDADOS OU RESPONSABILIDADE DO AGENTE – AFASTAMENTO –PROCEDÊNCIA - MERA RESIDÊNCIA EM CONJUNTO -
3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
MODALIDADE RESTRITIVA DE DIREITOS

– PROCEDÊNCIA –
4. CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA

COM O PARECER DA PGJ.

1. A sentença condenatória é válida e deve ser mantida em seus próprios termos, se, além das provas extraídas do Inquérito Policial, o juízo a quo fundamentou o convencimento em elementos judiciais consistentes em declarações do irmão do apelante, ratificadora dos fatos, bem como em depoimento de policial responsável por conduzir em mais de uma ocasião, até a delegacia de polícia, o apelante exaltado com a genitora idosa.

- A embriaguez voluntária, ainda que patológica, não autoriza a exclusão da culpabilidade, conforme preceitua o artigo 28, inciso II do Código Penal.

Não se acolhe a tese de inexigibilidade de conduta diversa, se inexiste nos autos, prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade do agente, diante de seu instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetassem sua capacidade de agir em conformidade com a lei.

2. Se ausente elemento probatório que corrobore o juízo valorativo feito pelo sentenciante, deve ser neutralizada a conduta social.

- A causa de aumento prevista no artigo 96, § 2.o do Estatuto do Idoso exige que o dever de cuidado e cautela recaia exclusiva ou especialmente sobre o agente, a ponto de justificar o agravamento da pena. Todavia, se a responsabilidade era dividida entre todos os filhos e o apelante, que apesar de residir com a genitora, não exercia o papel fundamental de cuidador ou responsável pela idosa, deve-se rechaçar a referida majorante.

3. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cujas condições serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

4. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é o da fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João da Silva Lucas
foi condenado à pena individualizada de
1 ano, 10 meses e 13 dias de reclusão
, além de
26 dias-multa
, regime
aberto
, porque teria cometido os crimes de Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa (artigo 96, § 1.o e § 2.o do Estatuto do Idoso) e Apropriar-se de bem de idoso (artigo 102 do Estatuto do Idoso).

Inconformado, pleiteia a
absolvição
do primeiro crime, sob o argumento de que a condenação foi embasada em elementos indiciários e, em relação ao segundo delito, pugna o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e consequente
absolvição
.

Se vencido em tais teses, almeja a
readequação da dosimetria
penal, com o fito de neutralizar a conduta social na primeira fase e afastar a causa de aumento prevista no artigo 96, § 2.o da Lei n.o 10.741/2003 na terceira fase dosimétrica.

Além disso, pretende a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, requer a
suspensão do pagamento das custas processuais
, ante a hipossuficiência financeira (ID. 92719513).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
parcial provimento
do apelo, tão-somente para
afastar a causa de aumento
reconhecida pelo Juízo
a quo
(ID. 92719519).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso (ID. 97459484), conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Acusado condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 96, §§1o e 2o, e Art. 102, da Lei no. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – Inconformismo da defesa – condenação do crime previsto no art. 96, §1o, com base única em elementos colhidos na fase extrajudicial - inocorrência – provas colhidas na instrução processual, cotejadas com os elementos colhidos na frase inquisitorial - elementos seguros nos autos a demonstrar a prática do crime – manutenção da condenação – dosimetria – exclusão da negativação da conduta social – viabilidade – fundamentação inidônea – exclusão da causa de aumento prevista no §2o, do Art. 96 - possibilidade – vítima que não estava sob a esfera de proteção do Apelante – do crime previsto no art. 102 – inexigibilidade de conduta diversa – impertinência – ausência de provas de que o Apelante praticou o fato sob nenhuma das hipóteses legais de inexigibilidade de conduta diversa – Apelante que podia ter agido de outra maneira – manutenção da condenação – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – viabilidade – requisitos do art. 44, do CP preenchidos – concessão do benefício da Justiça Gratuita – impossibilidade - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais -
Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
13 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021